Tribunal: TJMT
Processo: 1036429-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036429-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (ADVOGADO), IRAN RODRIGUES DA SILVA - CPF: 384.620.011-53 (AGRAVANTE), DOUTO JUIZ DA 1a VARA CÍVEL DE DIAMANTINO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 812.726.261-72 (AGRAVADO), ELISABETE RODRIGUES BRAGA - CPF: 411.838.191-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA MARIA ANDRADE FIALHO - CPF: 017.261.271-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELY OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 039.213.811-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 039.235.901-48 (TERCEIRO INTERESSADO), WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. ESPÓLIO COMPATÍVEL COM HIPOSSUFICIÊNCIA. ILIQUIDEZ DO PATRIMÔNIO HEREDITÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Iran Rodrigues da Silva e demais herdeiros contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos do arrolamento sumário do espólio de Maria Rodrigues da Silva, que indeferiu o pedido de justiça gratuita sob o fundamento de que o valor do patrimônio (R$ 306.445,32) afastaria a presunção de hipossuficiência, embora tenha facultado o parcelamento das custas em até seis vezes. Os agravantes alegam que o espólio é composto por imóveis sem liquidez e que os herdeiros possuem renda mensal entre R$ 1.500,00 e R$ 1.800,00, pleiteando a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça aos herdeiros e ao espólio, considerando a natureza do patrimônio hereditário e a capacidade financeira dos sucessores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência feita por pessoa física é relativa, podendo ser afastada se houver elementos nos autos que demonstrem a inexistência dos pressupostos legais, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

A jurisprudência admite a concessão de justiça gratuita ao espólio quando demonstrada a iliquidez dos bens que o compõem, especialmente em hipóteses nas quais o acervo hereditário é formado exclusivamente por imóveis sem regularização dominial.

No caso concreto, o patrimônio do espólio consiste em dois imóveis com valor venal total de R$ 306.445,32, sem liquidez imediata, e os documentos apresentados comprovam que os herdeiros possuem rendas modestas, variando entre R$ 1.500,00 e R$ 1.800,00, o que inviabiliza o pagamento das custas processuais, mesmo de forma parcelada.

A exigência de pagamento das custas, mesmo fracionadas, comprometeria a renda dos herdeiros e, por consequência, o acesso à justiça, motivo pelo qual se impõe o deferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão de justiça gratuita ao espólio é admissível quando demonstrada a iliquidez dos bens que compõem o acervo hereditário e a hipossuficiência econômica dos herdeiros.

A mera existência de patrimônio imóvel sem liquidez não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC.

A avaliação da capacidade financeira para fins de gratuidade da justiça deve considerar a renda efetiva dos herdeiros e a natureza dos bens deixados pelo de cujus.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2033359-67.2024.8.26.0000, Rel. Des. Daniela
Cilento

Morsello
, j. 26.02.2024; TJ-MG, AI 1.0000.24.055380-0/001, Rel. Des.
Joemilson
Donizetti Lopes, j. 26.07.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1036429-92.2025.8.11.0000

IRAN RODRIGUES DA SILVA

x

MARIA RODRIGUES DA SILVA

RELATÓRIO

E
minentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IRAN RODRIGUES DA SILVA E DEMAIS HERDEIROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos do Arrolamento Sumário do ESPÓLIO DE MARIA RODRIGUES DA SILVA, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que o patrimônio financeiro do espólio, avaliado em R$ 306.445,32 (trezentos e seis mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos), afastaria a presunção de hipossuficiência financeira. Facultou o parcelamento das custas processuais em até seis p
arcelas mensais, advertindo que a inadimplência acarretaria a extinção do processo.

Inconformados, os agravantes sustentam que o espólio não possui liquidez imediata, composto apenas por dois imóveis irregulares, sem possibilidade de alienação.

Argumentam, ainda, que os herdeiros são pessoas de baixa renda, trabalhadores assalariados e autônomos, com rendas mensais entre R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), o que evidenciaria a hipossuficiência econômica do núcleo familiar.

Pugnam, liminarmente, pela concessão da tutela de evidência, e, no mérito, a reforma integral da decisão para deferir o benefício da justiça gratuita em favor dos herdeiros e do espólio (Id. 322672885).

O pe
dido liminar de efeito
suspensivo
foi deferido (Id.
323142391
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O cerne da questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça aos agravantes, no processo de arrolamento sumário do espólio de Maria Rodrigues da Silva.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, prelecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em análise, o juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça com base
exclusivamente no valor do
monte

mor
(R$ 306.445,32), sem considerar a natureza dos bens que compõem o espólio e a situação financeira dos herdeiros.

Ocorre que, em processos de inventário, a análise da concessão da gratuidade da justiça deve
considerar não apenas o valor nominal do monte

mor, mas também a liquidez do patrimônio e a capacidade financeira dos herdeiros para arcar com as custas processuais.

Compulsando os autos, verifica-se que o espólio é composto exclusivamente por dois imóveis, cujos valores venais totalizam R$ 306.445,32, mas que não possuem regularização dominial completa, tratando-se de direitos possessórios, conforme descrito na petição inicial do arrolamento (ID 322672888)
.

Ademais, os documentos juntados aos autos comprovam que os herdeiros são pessoas de baixa renda. O agravante Iran Rodrigues da Silva, inventariante, é açougueiro e percebe remuneração mensal de R$ 1.550,00 (ID 322672891). A herdeira Elisabete Rodrigues Braga é esteticista e aufere renda mensal de R$ 1.800,00 (ID 322672893). A herdeira
Michely
Oliveira da Silva é salgadeira e recebe mensalmente R$ 1.800,00 (ID 322672895). Os demais herdeiros também comprovaram situação financeira modesta.

Nesse contexto, o pagamento das custas processuais, no valor de R$ 9.193,36, mesmo que parceladas em seis vezes de R$ 1.532,23, representaria comprometimento significativo da renda dos herdeiros, inviabilizando o acesso à justiça
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. ARROLAMENTO.
Decisão agravada que indeferiu a benesse da gratuidade processual à
inventariante.
Pretensão que deve ser apreciada com base no patrimônio do espólio. Acervo hereditário que não possui liquidez imediata. Possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita
. Precedentes deste
E.
Tribunal de Justiça. Recurso provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2033359-67.2024 .8.26.0000 Auriflama, Relator.: Daniela
Cilento

Morsello
, Data de Julgamento: 26/02/2024, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - ESPÓLIO - HIPOSSUFICIÊNCIA - ILIQUIDEZ DO MONTE MOR. I.
Segundo entendimento do STJ, os benefícios da justiça gratuita podem ser concedidos ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência. Hipótese em que a iliquidez do monte mor do inventário restou demostrada, possibilitando a concessão do benefício.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 05540149720248130000 1.0000.24.055380-0/001, Relator.:
Des.
(a)
Joemilson
Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 26/07/2024, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2024)

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que os agravantes
fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, uma vez que demonstraram a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, com isso, conceder os benefícios da justiça gratuita ao

agravante, nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025